Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-90.2025.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000078-90.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOABE CLARINDO TELLES DOS SANTOS - CPF: 059.951.221-00 (APELANTE), KARINE CRISTINA DIONIZIA DA SILVA - CPF: 042.865.921-70 (ADVOGADO), TELEVISAO VALE DO SAO LOURENCO LTDA - ME - CNPJ: 37.431.251/0001-30 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:
JOABE CLARINDO TELLES DOS SANTOS,

APELADO
:

TELEVISAO VALE DO SAO LOURENCO LTDA - ME

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. REPORTAGEM SOBRE OCORRÊNCIA POLICIAL. ANIMUS NARRANDI. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais fundada na alegação de divulgação indevida de dados pessoais em reportagem televisiva acerca de ocorrência policial. O recorrente sustentou a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, no mérito, alegou que a reportagem extrapolou os limites da liberdade de imprensa ao identificá-lo em contexto policial, pleiteando indenização por danos morais.

II. QUES
TÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; e (
ii
) estabelecer se a divulgação de reportagem baseada em boletim de ocorrência e demais documentos oficiais, sem conteúdo ofensivo ou juízo condenatório, caracteriza abuso do direito de informar e enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia e apresenta motivação suficiente, inexistindo nulidade por deficiência de fundamentação, sendo o inconformismo da parte com a valoração das provas insuficiente para invalidar a decisão.

4. A liberdade de imprensa e o direito à informação possuem proteção constitucional e somente autorizam responsabilização civil quando demonstrado abuso, consistente na divulgação de notícia falsa, ofensiva, sensacionalista ou produzida sem a diligência mínima na apuração dos fatos.

5. A reportagem possui lastro em boletim de ocorrência e auto de investigação preliminar, reproduzindo fatos extraídos de fonte oficial, circunstância que evidencia a veracidade subjetiva da informação e a observância do dever de
diligência do veículo de comunicação.

6. A prova produzida demonstra que a matéria jornalística
limitou-se
à narrativa objetiva da ocorrência policial, sem imputação falsa de crime, sem juízo de valor condenatório e sem exploração sensacionalista dos fatos, permanecendo nos limites do
animus
narrandi
.

7. A utilização da expressão "suspeito" em contexto de narrativa de ocorrência policial, desacompanhada de afirmação de culpa ou condenação definitiva, não configura, por si só, violação à presunção de inocência nem ato ilícito indenizável.

8. A identificação do envolvido por terceiros, decorrente da divulgação de notícia verdadeira baseada em documento público, não gera automaticamente dano moral, ausente demonstração de abuso, má-fé, dolo, erro grosseiro ou extrapolação do dever de informar.

9. Configurado o exercício regular do direito de informar, fica afastada a ilicitude da conduta e, por consequência, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de
julgamento:
1. Não é nula a sentença que enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia e apresenta motivação suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte.

2. A divulgação de reportagem baseada em documentos públicos oficiais, com observância da veracidade subjetiva, do interesse público e do
animus
narrandi
,
configura exercício regular do direito de informar.

3. A responsabilização civil do veículo de comunicação exige demonstração de abuso da liberdade de imprensa, consistente em notícia falsa, distorcida, ofensiva ou divulgada sem diligência mínima na apuração dos fatos.

4. A identificação do envolvido em ocorrência policial, quando decorrente de notícia verdadeira e baseada em fonte oficial, não gera, por si só, dever de indenizar.

_____________

Dispositivos releva
ntes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, IV, IX, X, XIII e XIV, e 220, § 1º; CPC, art. 489, § 1º, IV, e art. 85, § 11;
CC,
arts
. 186, 188, I, 927.

Ju
risprudência relevante citada:
STF, ADPF 130/DF, Plenário; STJ,
REsp
nº 984.803/ES, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 26.05.2009,
DJe
19.08.2009; TJMT, Apelação nº 0019588-64.2010.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2015; TJMT, Apelação nº 0016890-49.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2022; TJMT,
Apelação nº 0004991-59.2013.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de A
pelação Cível
, interposto por
JOABE CLARINDO TELLES DOS SANTOS,
contra sentença (ID. 374296376 – Autos de Origem nº 1000078-90.2025.8.11.0010), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Indenizatória com Pedido de Danos Morais, ajuizada em face de TELEVISAO VALE DO SAO LOURENCO LTDA - ME, sob os seguintes fundamentos:

“[...] a prova documental demonstra que
os fatos narrados na reportagem possuíam lastro fático em documento público oficial
: o Boletim de Ocorrência nº 2024.374185 (ID 195396282) e o Auto de Investigação Preliminar nº 139.11.2024.41293 (ID 195396285) [...]
”

“[...]
o apresentador limitou-se a descrever a ocorrência policial conforme registrada
[...]
”

“[...]
A identificação de uma pessoa envolvida em fato policial, por si só, quando a notícia é verídica e baseada em fonte oficial
,
não gera dever de indenizar se não houver demonstração de má-fé, dolo ou erro grosseiro na apuração dos fatos
[...]
”

“[...]
verificada a veracidade subjetiva da informação e o interesse público na divulgação de ocorrências na localidade, a conduta da requerida configura exercício regular de direito
, o que exclui a ilicitude do ato, conforme o art. 188, I, do Código Civil [...]
”

“[...]
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por JOABE CLARINDO TELLES DOS SANTOS em face de TELEVISAO VALE DO SAO LOURENCO LTDA - ME (TV CIDADE).
”

Sustenta o apelante
, preliminarmente, a anulação da sentença por deficiência de fundamentação, com remessa dos autos à origem para nova decisão. Subsidiariamente, pugna pela reforma do julgado, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 42.360,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, além da inversão
dos
ônus sucumbenciais e manutenção da gratuidade da justiça.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais suscita, inicialmente, a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por suposta deficiência de fundamentação, ao argumento de que o julgador enfrentou os pontos essenciais da controvérsia e que a tese recursal se confunde com o mérito.

No mérito, sustenta a manutenção da sentença, afirmando que a matéria jornalística teria se limitado à narrativa de fatos constantes de Boletim de Ocorrência, sem juízo de valor condenatório, sensacionalismo ou imputação falsa de crime, configurando exercício regular do direito de informar, com
animus
narrandi
,
nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Defende, ainda, a aplicação do Tema 995 do Supremo Tribunal Federal e requer o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça deferida ao apelante.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

O
Recurso
é
tempestivo
e o p
reparo
é
dispensado, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante, conforme
certidão
de ID.
374902864
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
JOABE CLARINDO TELLES DOS SANTOS,

APELADO
:

TELEVISAO VALE DO SAO LOURENCO LTDA - ME

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por JOABE CLARINDO TELLES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que, nos autos da Ação Indenizatória com Pedido de Danos
Morais ajuizada
em face de TELEVISAO VALE DO SAO LOURENCO LTDA - ME, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a reportagem impugnada se manteve nos limites do exercício regular do direito de informar, por estar baseada em boletim de ocorrência e sem emissão de juízo de valor condenatório.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a controvérsia consistia em verificar se a reportagem veiculada pela requerida teria extrapolado os limites da liberdade de imprensa, configurando abuso de direito passível de indenização por danos morais. Após a análise da prova documental e oral, concluiu que os fatos narrados possuíam lastro em documento público oficial, notadamente o Boletim de Ocorrência nº 2024.374185 e o Auto de Investigação Preliminar nº 139.11.2024.41293.

A sentença ainda consignou que, compulsando o vídeo da reportagem e os depoimentos colhidos, o apresentador limitou-se a descrever a ocorrência policial conforme registrada, sem inventar fatos, sem imputar falsamente crime ao autor e sem emitir juízo de valor condenatório. Com isso, reconheceu a configuração do exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a ilicitude da conduta e, por consequência, o dever de indenizar.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, sob o argumento de que o Juízo de origem não teria enfrentado adequadamente as contradições entre o depoimento do informante
Ronei
e os depoimentos das testemunhas vinculadas à apelada, especialmente quanto à suposta divulgação do nome completo, da cidade de residência e da cor do veículo do autor.

A apelada, por sua vez, defende a rejeição da preliminar, afirmando que a sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia e que a insurgência recursal, em verdade, traduz mero inconformismo com a valoração das provas realizada pelo magistrado sentenciante.

Pois bem.

Não se verifica a nulidade suscitada.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão judicial que deixe de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador. Isso não significa, contudo, que o magistrado esteja obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou trechos de depoimentos indicados pelas partes, bastando que
exponha,
de maneira clara e suficiente, as razões de seu convencimento.

No caso, a sentença recorrida delimitou a controvérsia, examinou a liberdade de imprensa em cotejo com os direitos da personalidade, descreveu os elementos probatórios produzidos, inclusive o vídeo da reportagem, os depoimentos das testemunhas e o relato do informante
Ronei
, e concluiu pela inexistência de ato ilícito indenizável.

Consta expressamente da sentença que o informante
Ronei
relatou ter identificado o autor pelo nome e pelo carro, mas que tal circunstância não seria suficiente para caracterizar ato ilícito, porquanto a notícia era verídica, baseada em fonte oficial e não demonstrada a existência de má-fé, dolo ou erro grosseiro na apuração dos fatos.

Assim, ainda que o apelante discorde da conclusão alcançada, não há ausência de fundamentação, mas sim fundamentação contrária à tese por ele defendida. A discordância quanto à valoração da prova não configura, por si só, nulidade da sentença.

Com efeito, a sentença analisou os pontos centrais da controvérsia, e, consoante entendimento firmado no âmbito das Câmaras Cíveis desta Corte, o mero inconformismo da parte acerca da justiça da decisão não é razão para a alegação de ausência de fundamentação.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. MANUTENÇÃO DAS MULTAS. GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]
.

2.
A recorrente alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nulidade das decisões administrativas por deficiência de motivação,
inexistência de falha na prestação dos serviços, indevido reconhecimento da reincidência e desproporcionalidade das multas impostas.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A sentença apresentou fundamentação suficiente ao enfrentar os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura nulidade
.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Não é nula a sentença que enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia e apresenta motivação suficiente para a conclusão adotada.
2
. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando observados o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a adequada motivação dos atos administrativos. 3. A certidão administrativa que atesta antecedentes sancionatórios goza de presunção de legitimidade, incumbindo à parte interessada comprovar a inexistência dos requisitos da reincidência. 4. O controle judicial das multas administrativas limita-se à verificação da legalidade, admitindo-se a revisão apenas em hipóteses de m
anifesta desproporcionalidade.”
(N.U 0004991-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2026,
Publicado
no DJE 06/07/2026)

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

1.
Da liberdade de imprensa, do
animus
narrandi
e da ausência de ato
ilícito

No mérito, o apelante sustenta que houve erro na valoração probatória, violação à proporcionalidade e à presunção de inocência, bem como exposição indevida de dados pessoais em contexto televisivo policial. Afirma que a divulgação de informações identificadoras teria sido desnecessária e suficiente para configurar dano moral indenizável.

A apelada, em contrarrazões, sustenta que a matéria jornalística se manteve
adstrita
aos dados constantes de boletim de ocorrência, documento público oficial, sem juízo de valor condenatório, sem imputação falsa de crime e sem conteúdo sensacionalista, razão pela qual a conduta estaria protegida pela liberdade de imprensa e pelo exercício regular do direito de informar.

De análise pormenorizada dos fatos narrados na inicial, entendo que o pleito do Recorrente não merece provimento. Explico.

Segundo o prescrito no artigo 5°, inciso IX, da Constituição Federal: "
É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença
".

O dispositivo acima transcrito deve ser conjugado com o art. 220, também da Constituição Federal, onde se
afirma
a liberdade de manifestação dos órgãos de imprensa, vedando-se criar embaraço na publicação jornalística em qualquer veículo de comunicação. Dispõe o art. 220 e §1° da CF:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. §1° - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5°,
IV,
V
,X,
XIII, e XIV
.

Sobre isso, importa a passagem do Ministro Celso de Mello em seu artigo
A importância fundamental da liberdade de imprensa
que leciona que:

Ninguém ignora, no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, que se mostra intolerável a repressão estatal ao pensamento, ainda mais quando a crítica e a circulação de notícias
revelem-se
inspiradas pelo interesse coletivo e decorram da prática legítima de uma liberdade pública de extração eminentemente constitucional (CF, artigo 5º, IV, c/c o art. 220). Não se pode desconhecer que a liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento e de comunicação
, reveste-se
de conteúdo abrangente, por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar. É por isso que sempre enfatizei, em inúmeras decisões que proferi no Supremo Tribunal Federal, que o exercício da jurisdição, por magistrados e Tribunais, não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação,
sob pena
de esse poder atribuído ao Judiciário qualificar-se, perigosa e inconstitucionalmente, como o novo nome de uma inaceitável censura estatal em nosso país.

Desta forma, pertinente à liberdade de imprensa, o que se pune é o excesso, não o direito de informação
, o qual deve ser realizado de forma desembaraçada.

A responsabilização civil do veículo de comunicação, contudo, exige a demonstração de abuso no exercício da liberdade de informar, consistente em
divulgação de notícia falsa, ofensiva, caluniosa, difamatória, injuriosa, ou veiculada com desvio de finalidade, sensacionalismo indevido ou ausência de diligência mínima na apuração.

No caso dos autos, a sentença registrou que a reportagem impugnada possuía lastro em documento público oficial, qual
seja,
o Boletim de Ocorrência nº 2024.374185, bem como no Auto de Investigação Preliminar nº 139.11.2024.41293. Também consignou que, após análise do vídeo da reportagem, o apresentador limitou-se a descrever a ocorrência policial conforme registrada.

A própria peça recursal reconhece que o fato noticiado decorreu de desentendimento verbal entre o apelante e sua
ex-companheira
, ocorrido em 23 de dezembro de 2024, durante visita à filha comum, que resultou na lavratura de boletim de ocorrência.

Não se trata, portanto, de notícia criada artificialmente pela emissora, tampouco de imputação desvinculada de qualquer fonte. A matéria teve origem em ocorrência formalmente registrada perante autoridade pública, circunstância que reforça a veracidade subjetiva da informação e a diligência mínima do veículo de imprensa.

Conforme consta da sentença, o apresentador Luiz Carlos Anderson Guimarães declarou que se limitou a ler o conteúdo constante do release/boletim encaminhado pela Polícia Militar, sem acrescentar informações ou emitir juízo condenatório. A testemunha André Luiz de Souza Coelho, por sua vez, afirmou que foi citado apenas o prenome das pessoas envolvidas e que não houve menção a endereço nem exibição de veículo utilizado.

Embora o informante
Ronei
tenha declarado que a reportagem teria mencionado o nome completo, a cidade de residência e a cor do veículo do autor, a sentença ponderou tal relato em conjunto com o vídeo da reportagem e os demais depoimentos, concluindo pela inexistência de abuso.

A valoração das provas feita pelo Juízo de origem não se mostra arbitrária ou desconectada do conjunto probatório. Ao contrário, a sentença fundamentou a improcedência na existência de fonte oficial, na ausência de juízo de valor condenatório e na inexistência de comprovação de má-fé, dolo, erro
grosseiro
ou imputação falsa.

A simples circunstância de a notícia causar desconforto ao envolvido não é suficiente para gerar dever de indenizar quando demonstrado que a veiculação se manteve nos limites do
animus
narrandi
,
isto é, da narrativa objetiva de fato de interesse local e extraído de documento público.

Também não há falar em violação à presunção de inocência. A sentença consignou que a reportagem descreveu diligência policial real, motivada por chamado de emergência, e que não restou comprovado que a ré tenha inventado fatos ou imputado falsamente crime ao autor.

O uso da expressão “suspeito”, quando vinculado à narrativa de ocorrência policial e sem afirmação de culpa, condenação ou prática criminosa definitiva, não configura, por si só, ilícito civil. Para que houvesse responsabilização, seria necessária a demonstração de excesso informativo, distorção substancial dos fatos ou emissão de juízo desabonador, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Este
Eg
. Tribunal em diversas si
tuações já se manifestou acerca da inexistência de violação ao direito de imagem/privacidade, quando reproduzidos fatos apurados pela autoridade policial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE REPORTAGENS TELEVISIVAS – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PUBLICAÇÃO DE MÁTERIA SUPOSTAMENTE OFENSIVA EM PROGRAMAS DE TELEVISÃO – INVERACIDADE DO CONTEÚDO
JORNALÍSTICO PUBLICADO E DANO À IMAGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INFORMAÇÃO REPASSADA POR ÓRGÃOS COMPETENTES – NOTÍCIA QUE REFLETE APENAS OS FATOS CONSTANTES DE PROCESSO CRIMINAL À ÉPOCA – IRRELEVÂNCIA, NO CASO, DE POSTERIOR ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM DIFAMAR OU DENEGRIR A IMAGEM –

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE LIBERDADE DE IMPRENSA E INFORMAÇÃO – ARTIGO 5º, INCISOS IV, IX, E ARTIGO 220, § 1º, DA CF – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os elementos constantes dos autos bastaram à formação do seu convencimento. Se a matéria divulgada pelas empresas jornalísticas teve por base informações
prestadas
pelas ex-funcionárias do apelante na Comissão de Direito Humanos da OAB, no Conselho Regional de Odontologia e no Fórum Criminal, ocasião em que o jornal apenas se restringiu em informar fato relevante perante a sociedade, não restou caracterizado o ânimo de difamar a pessoa do autor. A posterior absolvição criminal não determina a falsidade da notícia, nem mesmo é garantia de impedimento à ação civil, uma vez que a absolvição criminal por não estar comprovada a existência do fato (artigo 386, II, do CPP) não produz coisa julgada na esfera cível. Somente o fato de informar, de veicular a notícia, de levá-la a conhecimento social, não traduz ilícito algum, não ensejando qualquer direito a ser indenizado, visto que a livre manifestação do pensamento, assim como a livre expressão da atividade intelectual e de comunicação
são asseguradas
pela Constituição Federal (art. 5º, incisos IV, IX e art. 220). (N.U 0019588-64.2010.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015,
Publicado
no DJE 26/05/2015
)

Ainda que se deva exigir dos veículos de mídia um mínimo de diligência investigativa, isso não significa que sua cognição deva ser plena e exauriente à
semelhança daquilo que ocorre em juízo.

A elaboração de reportagens pode durar horas ou meses, dependendo de sua complexidade, mas não se pode exigir que a mídia só
divulgue
fatos após ter certeza plena de sua veracidade
, conforme:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À IMAGEM – REPORTAGEM EM JORNAL – INTERNET – MATÉRIA MERAMENTE INFORMATIVA – REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A matéria divulgada em jornal escrito por meio de sítio eletrônico, mesmo que vincule o nome da pessoa a um fato criminoso, é tida como um dever legal de informar previsto na Lei de Imprensa e na Constituição Federal, contudo, desde que de cunho meramente informativo, baseado nas informações da Polícia (Boletim de Ocorrência) e sem qualquer comentário pejorativo, consoante visto na espécie. In
casu
, tendo
a notícia veiculado
tão somente fatos que chegaram ao conhecimento da imprensa, sem emitir juízo de valor a respeito da parte, não há razão para ser reconhecido o dano moral pleiteado. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT 00168904920168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

O processo de divulgação de informações
, inclusive o realizado e cuja legitimidade se debate neste feito,
satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão pela qual não se coaduna com rigorismos próprios de um procedimento judicial, motivo pelo qual
vê-se
claramente que a Apelada atuou com a diligência devida, não extrapolando os limites impostos à liberdade de informação.

Da ausência de dano moral indenizável

O apelante também sustenta que o dano moral seria in
re

ipsa
, decorrente da suposta exposição indevida de seus dados pessoais em programa policial televisivo.

Todavia, no caso concreto, ausente
a
comprovação de ato ilícito, não há falar em dever de indenizar.

Nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal. Quando a conduta está amparada pelo exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, fica afastado o ilícito civil e, por consequência, a obrigação reparatória.

A sentença recorrida foi expressa ao concluir que a conduta da requerida
configurou exercício regular de direito
, pois a matéria se baseou em fonte oficial, manteve o núcleo da informação fiel ao registro público e não emitiu juízo de valor pessoal contra o autor.

Ainda que o apelante tenha sido identificado por conhecidos, tal fato, isoladamente, não autoriza a condenação por dano moral quando a notícia é verídica, baseada em documento público e divulgada sem abuso. A identificação social decorrente da divulgação de ocorrência real não equivale, automaticamente, a lesão indenizável à honra ou à imagem.

A apelada, nas contrarrazões, reforça que o informante
Ronei
apenas afirmou que terceiros reconheceram o autor, circunstância que, segundo a defesa, seria natural em cidades de menor porte e insuficiente para transformar conduta lícita em ato ilícito indenizável.

Assim, não se comprovou que a reportagem tenha ultrapassado o dever de informar ou que tenha explorado o fato com caráter ofensivo, difamatório ou sensacionalista. Ausente abuso
, inexiste
dano moral indenizável.

Em igual sentido, assim foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Direito civil.
Imprensa televisiva. Responsabilidade civil. Necessidade de demonstrar a falsidade da notícia ou inexistência de interesse público. Ausência de culpa. Liberdade de imprensa exercida de modo regular, sem abusos ou excessos
. - A lide deve ser analisada, tão-somente, à luz da legislação civil e constitucional pertinente, tornando-se irrelevantes as citações aos
arts
. 29, 32, § 1º, 51 e 52 da Lei 5.250/67, pois o Pleno do STF declarou, no julgamento da ADPF nº 130/DF, a não recepção da Lei de Imprensa pela CF/88. -
A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade.

- A honra e imagem dos cidadãos não são
violados
quando se divulgam informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito e que, além disso, são do interesse público. - O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca fontes fidedignas, quando exerce atividade investigativa, ouve as diversas partes interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto à veracidade do que divulgará.

(...)
-
A reportagem da recorrente indicou o recorrido como suspeito de integrar organização criminosa. Para sustentar tal afirmação, trouxe ao ar elementos importantes, como o depoimento de fontes fidedignas, a saber: (i) a prova testemunhal de quem foi à autoridade policial formalizar notícia crime; (
ii
) a opinião de um Procurador da República.

(...)
. (
REsp
n. 984.803/ES, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 26/5/2009,
DJe
de 19/8/2009.)
(grifos nossos)

Por esses motivos, não prospera a pretensão indenizatória do apelante, uma vez que a conduta da Apelada
, quando da divulgação da notícia à época dos fatos,
configura verdadeiro exercício regular do direito de liberdade de imprensa e
informação, nos termos do artigo 5º, inciso IV, e artigo 220, § 1º, da Constituição Federal.

Da manutenção da sentença

Diante do conjunto probatório indicado na sentença, especialmente a existência de boletim de ocorrência, a análise do vídeo da reportagem e a conclusão de que não houve juízo de valor condenatório, deve ser mantido o julgamento de improcedência.

A liberdade de imprensa compreende a divulgação de fatos de interesse público, inclusive ocorrências policiais, desde que observados os limites da veracidade subjetiva, da diligência na apuração e da ausência de excesso. No caso, a veiculação da notícia se manteve
adstrita
aos dados constantes de documento público, sem demonstração de abuso ou imputação falsa de crime.

Por essas razões, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Conclusão

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por JOABE CLARINDO TELLES DOS SANTOS em face de TELEVISAO VALE DO SAO LOURENCO LTDA - ME.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face d
o
ora
A
pelante, de 10% para 12% sobre o valor atualizad
o
da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026